Tribunal: STF
Processo: RE 218497
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1999-06-08
Data de publicação: 1999-06-08

Ementa:
RECURSO - REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL - REGULARIDADE. A
interposição de recurso não pode ser considerada ato urgente. A
probabilidade de decisão contrária aos interesses da parte é
previsível, devendo esta credenciar profissional que a represente.